Tribunal: TJDFT
Processo: 0742723-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res.
2. No caso nos autos, inviável acolher o pleito de absolvição, pois o acervo probatório e as circunstâncias do caso concreto demonstram que o apelante tinha ciência de que conduzia um veículo produto de roubo, não tendo a Defesa trazido aos autos quaisquer elementos capazes de infirmar tal conclusão.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação dolosa), à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão unitária mínima.